Tribunal: TJBA
Processo: 8026556-19.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026556-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

*

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. INUNDAÇÃO FLUVIAL. IMÓVEIS RESIDENCIAIS. INUTILIZAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. NATUREZA. CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO.

I – A reunião de processos, por prevenção, é admitida apenas quando existente o risco de serem proferidas decisões conflitantes.
PREFACIAL REJEITADA

II – O Estado da Bahia possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da ação que objetiva o afastamento da exigência de certidões negativas de débitos, como condicionante à celebração de convênios de cooperação financeira com o Município.
PRELIMINAR REJEITADA

III – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas.

IV - A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, à saúde e à assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

V - Evidenciado que o convênio para repasse de recursos, ao Autor, tem o objetivo de implementar projeto de construção de unidades habitacionais destinadas às pessoas que tiveram imóveis destruídos ou inutilizados por inundação fluvial e, consequentemente, de atender política pública de assistência eminentemente social, impositiva é a procedência parcial da ação, para determinar aos Réus, inclusive à título de tutela de urgência, que se
abstenham

de exigir, como condicionante à respectiva celebração, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam.

AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum n.º
8026556-19.2022.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o

MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO

e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA